Tribunal: TJSP
Processo: 2226810-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito de Vizinhança. Ação de obrigação de fazer e de não fazer. Tutela de urgência. Deferimento.
Queda no imóvel ocupado pela agravada de pedras e restos de demolição oriundos da obra realizada pela agravante demonstrada pelas fotografias anexadas à inicial. Probabilidade do direito e perigo de dano bem evidenciados. Requisitos autorizadores da concessão da tutela de

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito de Vizinhança. Ação de obrigação de fazer e de não fazer. Tutela de urgência. Deferimento.
Queda no imóvel ocupado pela agravada de pedras e restos de demolição oriundos da obra realizada pela agravante demonstrada pelas fotografias anexadas à inicial. Probabilidade do direito e perigo de dano bem evidenciados. Requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência presentes.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000968763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2226810-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DIÁLOGO
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, é agravado IADHEC - INSTITUTO
APLICADO AO DESENVOLVIMENTO HUMANO - EDUCAÇÃO E CULTURA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2226810-96.2020.8.26.0000 - rs
2
VOTO No 37.691
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2226810-96.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: DIÁLOGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
AGRAVADO:
IADHEC
-
INSTITUTO
APLICADO
AO
DESENVOLVIMENTO HUMANO - EDUCAÇÃO E CULTURA
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: MARCOS ROBERTO DE SOUZA
BERNICCHI
Agravo de instrumento. Direito de Vizinhança.
Ação de obrigação de fazer e de não fazer. Tutela
de urgência. Deferimento.
Queda no imóvel ocupado pela agravada
de pedras e restos de demolição oriundos da obra
realizada
pela
agravante
demonstrada
pelas
fotografias anexadas à inicial. Probabilidade do
direito e perigo de dano bem evidenciados.
Requisitos autorizadores da concessão da tutela de
urgência presentes.
Recurso não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por construtora proprietária de terreno contra a respeitável
decisão reproduzida a fls. 127 que, nos autos da ação de obrigação de fazer
e de não fazer movida por instituição de ensino possuidora do imóvel
lindeiro, deferiu parcialmente a tutela de urgência por esta postulada, para
determinar a suspensão da demolição e das obras até que se comprove a
impossibilidade absoluta de atingimento do imóvel alugado pela autora por
qualquer dejeto advindo da obra da ré, sob pena de multa diária de R$
20.000,00.
A agravante sustenta, em síntese, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2226810-96.2020.8.26.0000 - rs
3
a demolição já estava concluída antes da concessão da liminar e que foi
realizada com o aval da Prefeitura de São Paulo, que expediu o alvará
respectivo. Alega que a Constituição Federal assegura o livre exercício de
qualquer atividade econômica, aduzindo que a demolição e a construção
civil integram seu objeto social, de modo que tem direito de executar essas
atividades em seu terreno. Assevera que as obras estão em conformidade
com as normas de construção e de segurança e nega ter havido abuso de
direito. Assevera que barulho e poeira são inevitáveis numa demolição e
acrescenta que não houve desídia em relação à segurança do imóvel
vizinho. Afirma, ainda, que devido à pandemia as aulas presenciais estão
suspensas.
O pretendido efeito suspensivo foi
indeferido. Contraminuta a fls. 193/227.
É o relatório.
A irresignação da agravante não
comporta acolhida, porquanto vislumbrada a presença dos requisitos
autorizadores da concessão da tutela de urgência.
Dispõe o art. 300 do Código de
Processo Civil que “a tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo”.
No caso vertente, as fotografias
anexadas à inicial demonstram de forma inequívoca que o imóvel ocupado
pela agravada foi atingido por pedras e restos de demolição oriundos da
obra realizada pela agravante no terreno lindeiro, o que, por si só, é
suficiente para comprovar a presença da probabilidade do direito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2226810-96.2020.8.26.0000 - rs
4
notadamente em face do que dispõe o art. 1.277 do Código Civil, in verbis:
“O
proprietário
ou
o
possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as
interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à
saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de
propriedade vizinha”.
Igualmente, é induvidosa a presença
do perigo de dano caso a obra tenha continuidade sem a adoção de medidas
destinadas a evitar, de forma eficaz, que dejetos advindos da obra da
recorrente voltem a atingir o imóvel no qual a recorrida desenvolve suas
atividades educacional e terapêutica, destinadas a pessoas com
necessidades especiais.
Assim, decidiu com acerto o i.
Magistrado a quo ao determinar a suspensão da demolição e das obras
“até que se comprove a impossibilidade absoluta de
atingimento do imóvel alugado pela autora por qualquer
dejeto advindo da ré”.
Cumpre deixar assentado que a
suspensão da obra não obsta o livre exercício da atividade econômica
desenvolvida pela agravante, pois apenas determina que essa atividade seja
exercida em conformidade com os direitos de vizinhança, impedindo que a
propriedade seja utilizada de maneira nociva e danosa aos possuidores dos
imóveis lindeiros.
Registra-se, ainda, que a alegação de
que a demolição já estava concluída quando concedida a tutela de urgência
diz respeito a fato que deve ser inicialmente submetido à apreciação do
juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
Por fim, importa consignar que a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2226810-96.2020.8.26.0000 - rs
5
decisão atacada encontra-se fundamentada e resulta da livre convicção e
prudente arbítrio de seu prolator, não se entrevendo motivo juridicamente
relevante que justifique sua reforma.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator